Tribunal: TJMT
Processo: 0015332-56.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015332-56.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA LONGUINHO - CPF: 023.146.321-92 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015332-56.2016.8.11.0004

APELANTE: LUCAS FERREIRA LONGUINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE NA SUA MODALIDADE SUPERVENIENTE – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 01 (um) ano, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015332-56.2016.8.11.0004

APELANTE: LUCAS FERREIRA LONGUINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por LUCAS FERREIRA LONGUINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/1997.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade (id. 166180308, p. 45).

Nas razões recursais, a defesa de LUCAS FERREIRA LONGUINHO requer:

“(...) seja a presente apelação recebida no seu dublo grau, reconhecendo a prescrição e portanto a extinção do feito com resolução de mérito, ou alternativamente reformando a presente sentença com urgência, absolvendo o Apelante Ad Niteo, nos termos da legislação em vigor, ante a completa falta de justa causa e ante ao in dubio pro reo, alternativamente seja reconhecido a prescrição punitiva ou a prescrição virtual, ou seja reconhecido a legitima defesa.
(
Sic
. id. 166180318).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 166180320).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva superveniente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, prejudicando a análise do pleito absolutório
(
Sic
. id. 207528154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015332-56.2016.8.11.0004

APELANTE: LUCAS FERREIRA LONGUINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna a defesa de Lucas Ferreira Longuinho o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 109, VI, c/c art. 110, §1º c/c art. 107, IV, todos do Código Penal.

Na hipótese, a pena imposta ao apelante não excedeu 01 (um) ano e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Assim, o prazo para a caracterização da prescrição do crime em tela é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que entre a sentença condenatória, publicada em 20 de janeiro de 2020, e a data do julgamento deste recurso, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem que houvesse qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, motivo pelo deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada e julgo extinta a punibilidade de Lucas Ferreira Longuinho, acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos VI, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado os demais pedidos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024